Tribunal: TJBA
Processo: 8002776-17.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002776-17.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LEONARDO REBOUÇAS DE CASTRO

Advogado(s)
:
LUÍS GUSTAVO FERNANDES SANTOS

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO A PEDIDO. RETRATAÇÃO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO ATO. INEFICÁCIA DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença pro
latada na
Ação Ordinária de Reintegração em Cargo Público, na qual se pleiteou o retorno do
A
utor ao
C
urso de
F
ormação da Polícia Militar da Bahia, após retratação de pedido de exoneração, antes da publicação do respectivo ato. O Juiz primevo julgou procedente o pedido, determinando o retorno do
Demandante

à capacitação
, com imposição de multa cominatória e condenação em honorários sucumbenciais, sendo esta decisão objeto de impugnação pelo
E
nte
E
stadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a possibilidade de retratação válida do pedido de exoneração, formulado por aluno de
C
urso de
F
ormação da Polícia Militar, antes da publicação oficial do ato, e os efeitos jurídicos dessa
desistência,
quanto ao vínculo com a Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de exoneração, ainda que a pedido, apenas produz efeitos jurídicos após sua publicação oficial, por força do princípio da publicidade previsto no art. 37,
caput
, da Constituição
da República
.

4. A r
e
tificação d
a
exoneração é juridicamente válida, se manifestada antes da publicação oficial do ato, sendo ineficaz
o desligamento
não formalizad
o
por meio de publicação no Diário Oficial.

5. A
divulgação
em boletim interno da Polícia Militar (BGO), não supre a exigência de publicidade oficial, necessária para a eficácia externa de atos administrativos que impactam direitos individuais.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos Tribunais reconhece o direito de arrependimento do servidor, até a formalização do ato de exoneração, assegurando o retorno ao
status quo ante.

7.

Comprovada a retratação tempestiva e a ausência de publicação no Diário Oficial, inexiste ato jurídico eficaz de exoneração, subsistindo o vínculo do
Acionante
com a Administração Pública e legitimando sua reintegração no
C
urso de
F
ormação.

8. Diante da manutenção da sentença, impõe-se a majoração da verba honorária, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Edcl no AgRg no AREsp 245516/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/04/2013; STJ, REsp 213.417/DF, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Sexta Turma, DJ 13.12.1999, p. 188; TJ-CE, AgInt nº 0620219-11.2021.8.06.0000, Rel. Des. Durval Aires Filho, j. 18/12/2023; TJ-BA, MS nº 8015786-69.2019.8.05.0000, Rel. Desª. Lisbete Maria Teixeira Almeida Cesar Santos, j. 14/02/2021; TJ-SP, Ap nº 1007606-51.2020.8.26.0361, Rel. Des. Antônio Celso Faria, j. 12/11/2020.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8002776-17.2023.8.05.0032
, oriund
a
da
2
ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de
Brumado,
tendo como Apelante o ESTADO DA BAHIA

e Apelad
o

LEONARDO REBOUÇAS DE CASTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.